Tribunal: TJES
Processo: 0000100-71.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-71.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO ADRIANO AMORIM e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000100-71.2021.8.08.0049

APELANTE: RONALDO ADRIANO AMORIM, RENATO LORDELO COCO

Advogado do(a) APELANTE: ANTELMO CARDOSO - ES16503

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL). FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. AUMENTO EXCESSIVO. OCORRÊNCIA, EM RELAÇÃO AO APELANTE RONALDO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALORAÇÃO EXCESSIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE RONALDO. CAUSAS DE AUMENTO. VALORAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE RONALDO ADRIANO AMORIM PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE RENATO LORDELO COCO IMPROVIDO.

1.
Do crime de falsa identidade (art. 307, do Código Penal).
Caso em que não houve que não houve pedido de absolvição em relação a este delito, por parte do Ministério Público, sendo certo que a simples leitura dos parágrafos que antecedem a conclusão da referida Peça de Alegações Finais deixa evidente o pleito condenatório. Ainda que houvesse pedido absolutório, o Juízo não estaria vinculado ao entendimento ministerial. Jurisprudência. Condenação devidamente lastreada na prova dos autos.

2. Da participação de menor importância (art. 29, § 2º, do Código Penal).
Impossível reconhecer a minorante em favor do apelante RONALDO, pois é uníssono o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o agente que, na divisão de tarefas do delito, assume a responsabilidade de motorista, isto é, conduz e dá fuga aos coexecutores, não é mero partícipe, mas coautor, na medida em que detém o domínio do fato, e não apenas presta auxílio material, mas, efetivamente, adere subjetivamente ao empreendimento criminoso, sendo sua conduta essencial para o sucesso da empreitada.

3. Aplicação das penas.
Na 1ª fase, a leitura do excerto sentencial evidencia que a fundamentação é idônea, concreta e não inerente ao próprio tipo penal, estando devidamente justificado o recrudescimento de pena, em razão da conduta individual do apelante RENATO, não havendo que se modificar a pena deste apelante.

3.1. Em relação ao apelante RONALDO, reconhecida a existência de múltiplos antecedentes criminais e a multirreincidência específica, justifica-se o incremento de pena, tanto na 1ª fase, quanto na 2ª fase, sem incorrer em
bis in idem
, inclusive em valoração superior às metodologias paradigmas sugeridas pela jurisprudência. Contudo, no caso, a fração empregada restou um tanto excessiva, sendo realizada proporcional redução.

3.2. Havendo fundamentação suficiente para justificar a incidência de ambas as majorantes acima do mínimo legal, em atenção ao teor da Súmula nº 443/STJ, preserva-se a dosimetria das penas, em sua 3ª fase.

3.3. Quanto ao regime inicial, tendo em vista a quantidade de pena, a reincidência, e o tempo de prisão preventiva, resta adequada fixação do regime fechado para ambos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

5
.
Recurso

de
RONALDO ADRIANO AMORIM

parcialmente
provido. Recurso de
RENATO LORDELO COCO

des
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de RENATO LORDELO COCO e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de RONALDO ADRIANO AMORIM, nos termos do voto da e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000100-71.2021.8.08.0049

APELANTE: RONALDO ADRIANO AMORIM, RENATO LORDELO COCO

Advogado do(a) APELANTE: ANTELMO CARDOSO - ES16503

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RONALDO ADRIANO AMORIM e RENATO LORDELO COCO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo (
link
no Id. 6038109, Vol. 02, pp. 19-25), por meio da qual os apelantes foram condenados, da seguinte forma:

1) RONALDO ADRIANO AMORIM
:
art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, e art. 307, do Código Penal, em concurso material, à pena total de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa
, em regime inicial
fechado
;

2) RENATO LORDELO COCO
:
art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 02h25min, na Avenida Harvey Vargas Grilo, Centro, Conceição do Castelo, os denunciados, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca, subtraíram dois aparelhos celulares, um anel, um abridor de garrafa e um cartão, das vítimas Giovani de Jesus e Evelly Vieira Damasceno.

Consta, ainda, que os suspeitos empreenderam fuga a bordo de um veículo, porém foram perseguidos e alcançados em um cerco policial em Venda Nova do Imigrante, ocasião em que o denunciado RONALDO apresentou falsa identidade, dizendo que seu nome era “Ronaldo Silva Santos”.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, sendo RONALDO também condenado pela prática do crime de falsa identidade, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. Do crime de falsa identidade (art. 307, do Código Penal).

A defesa argumenta que não seria possível condenar o apelante Ronaldo pela prática do crime de falsa identidade, invocando, inclusive, a conclusão das alegações finais do Ministério Público (Vol. 01, pp. 571-575).

Em primeiro lugar, destaca-se que
não houve pedido de absolvição em relação a este delito
, e a simples leitura dos parágrafos que antecedem a conclusão da referida Peça de Alegações Finais deixa evidente o pleito condenatório, sendo certo que a ausência de menção do art. 307, do Código Penal, no último parágrafo, consiste em mero erro material que não compromete a interpretação das Alegações.

De qualquer forma, ressalta-se que, ainda que houvesse pedido absolutório,
o Juízo não estaria vinculado ao entendimento ministerial,
porquanto
“Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal”
(REsp n. 1.921.670/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023).

Com efeito, não há dúvidas em se preservar o decreto condenatório, porquanto a autoatribuição de falsa identidade, pelo réu RONALDO, está devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência (Vol. 01, pp. 39-51), no Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 33), no Auto de Qualificação e Interrogatório extrajudicial (Vol. 01, pp. 29-30), na Nota de Culpa (Vol. 01, p. 31), e no Relatório Policial (Vol. 01, pp. 69-81), em que se identificou, a partir de informações dos familiares, que o apelante RONALDO tinha o hábito de se identificar com nomes falsos “José de Oliveira” ou “Ronaldo Silva Santos”,
com o intuito de se furtar à aplicação da lei penal, pois ostentava registros criminais e mandado de prisão em aberto
.

2. Da participação de menor importância (art. 29, § 2º, do Código Penal).

Os apelantes não postulam absolvição do crime de roubo, que está devidamente comprovado nas provas anteriormente mencionadas, bem como nas declarações das vítimas, da testemunha Carlos Diego, e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante (mídias anexas).

Pretende-se, contudo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena inerente à participação de menor importância (art. 29, § 2º, do Código Penal), em relação ao apelante
Ronaldo
, afirmando-se que ele era apenas motorista do corréu, tendo ficado distante dos fatos, e não sabendo que o corréu teria praticado o crime.

Em seu interrogatório, o apelante afirmou que, embora não residisse naquele Município, havia se deslocado para Conceição do Castelo, a fim de receber um cheque por serviço que havia prestado, porém a alegação é isolada nos autos e totalmente
desprovida de credibilidade
, na medida em que não justificaria receber tal cheque de madrugada, e, ainda, por mera coincidência, encontrar um conhecido naquele horário e local, aceitando dar-lhe uma carona para outro Município.

Com efeito, as provas dos autos são incontestes de que o apelante Ronaldo foi coautor do crime, e seu papel era de levar o corréu e dar fuga, tanto que os bens subtraídos e a faca utilizada no crime foram encontrados em seu veículo, do qual também havia sido dispensado um aparelho celular, o que fora testemunhado pelos próprios policiais que realizavam o cerco, e pelo amigo das vítimas, Diego, que seguiu o veículo dos assaltantes.

Ademais,
as vítimas relataram que o
autor do fato, que estava no
veículo Gol,
deu cobertura à ação, a partir da esquina.

Nessas situações, é uníssono o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o agente que, na divisão de tarefas do delito, assume a responsabilidade de motorista, isto é, conduz e dá fuga aos coexecutores,
não é mero partícipe,
mas
coautor
, na medida em que detém o domínio do fato, e não apenas presta auxílio material, mas, efetivamente, adere subjetivamente ao empreendimento criminoso, sendo sua conduta essencial para o sucesso da empreitada (STJ, AgRg no AREsp n. 2.109.967/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023; TJES, ApCrim 0007695-27.2019.8.08.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 03/8/2023).

Por tais motivos, não é possível aplicar-lhe a minorante prevista no § 2º, do art. 29, do Código Penal.

3. Aplicação das penas.

Passando à
dosimetria
, quanto ao crime de
roubo majorado
, questiona-se a elevação da pena-base do réu
RENATO
, de 04 (quatro) para
05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(
“foi anormal, já que as provas revelaram ter sido ele, senão o mentor intelectual, aquele que praticou a conduta mais pujante dentro do contexto do roubo, ou seja, ficou de posse da arma branca, e rendeu as vítimas, subtraindo os pertences. Sua conduta foi mais relevante que a do coautor”
).

A leitura do excerto evidencia que a fundamentação é idônea, concreta e não inerente ao próprio tipo penal, estando devidamente justificado o recrudescimento de pena, em razão da conduta individual do apelante, sendo aplicada de forma proporcional e adequada, próxima ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, não merecendo reforma.

Em relação ao apelante
RONALDO
, fora aplicada a pena-base de
06 (seis) anos de reclusão
, em razão dos
antecedentes
(seis condenações transitadas em julgado, sendo quatro em delitos patrimoniais.
Três
foram
usadas na 1
a
fase e três na segunda fase
).

Apesar da fundamentação idônea para a negativação dessa circunstância e para sustentar incidência de valor superior à fração sugerida como paradigma (1/8 sobre o intervalo de pena), entendo que a valoração empregada – 1/3 (um terço) sobre o intervalo de pena abstrata – acabou se revelando um tanto excessivo, sendo mais proporcional, diante da pena aplicada ao corréu, fazer incidir a fração de
1/
4
(um
quarto
)
, de modo que a pena-base de RONALDO é fixada
em 05 (cinco) anos
e 06
(
seis
) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Na
2ª fase
, em relação a
Renato
, fora corretamente promovida em
compensação
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Quanto a
Ronaldo
, identificada a
multirreincidência
específica
(três condenações remanescentes), aplicou-se a
fração de 1⁄2 (metade),
porém também considero tal valoração um tanto excessiva, pois, embora seja adequado incidir fração superior a 1/6 (um sexto), a existência de três condenações torna mais proporcional e adequada a fração de
1/
4
(um
quarto
)
. Portanto, a pena intermediária é estabelecida em
06 (seis) anos,
10
(
dez
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão e
81
(
oitenta e um
) dias-multa.

Na
3ª fase
, havendo duas causas de aumento previstas na parte especial (concurso de pessoas e emprego de arma branca), entendo que o Juízo
a quo
empregou fundamentação suficiente para justificar a incidência de ambas as majorantes acima do mínimo legal,
em atenção ao teor
da Súmula nº 443/STJ:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
. Transcrevo o trecho pertinente:

“Nesse diapasão, no caso concreto, entendo que deve ser aplicada uma única majorante em seu máximo permitido, em razão da gravidade concreta do delito.

Primeiramente
porque o concurso de agentes foi uma das condições determinantes para o êxito na prática do crime. Enquanto o comparsa conduzia o veículo de forma a se aproximar das vítimas, surpreendendo-as, ficando em seguida em local estratégico para dar cobertura e rápida opção de fuga, ocasião em que a esfera de defesa dos ofendidos foram extirpadas, tanto pela surpresa quanto pela circunstâncias de movimentação de outros veículos.

Em
segundo lugar
, como já sinalizado, o concurso de agentes possibilitou que o réu imediatamente saltasse do carona e, mediante emprego de grave ameaça com arma branca, subtraiu os pertences das vítimas, facilitando sobremaneira a prática.

E em
terceiro
, porque o concurso de agentes, com ambos armados com facas, impossibilitou qualquer tipo de reação por parte das vítimas ou dos vizinhos que apareceram nas sacadas para reprimir o ocorrido.

Portanto, à luz do exposto, aumento a pena atribuída ao delito pela metade.”

Dessa forma, considero idônea a fundamentação empregada na r. Sentença, sendo proporcional e devidamente justificado o aumento de 1⁄2 (metade) sobre as penas intermediárias, de modo que a pena de
RENATO
é mantida em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 dias-multa,
enquanto a pena de
RONALDO
totaliza-se em
10
(
dez
) anos, 0
3
(
três
) meses e
22
(
vinte e dois
) dias de reclusão e 1
21
(cento e
vinte e um
) dias-multa
, quanto ao crime de roubo majorado.

Vale ressaltar que, a rigor, sendo subtraídos patrimônios de duas pessoas, dever-se-ia ter reconhecido a incidência de concurso formal de crimes, porém, por acarretar aumento de pena, não é possível promover essa reforma nos recursos exclusivos da defesa.

Em relação à pena do crime de
falsa identidade
(art. 307, do Código Penal), valho-me da mesma fundamentação anterior para concluir que a valoração da pena-base e da agravante se revelou um tanto excessiva, de modo que passo a aplicar a fração de 1/4 (um quarto) sobre o intervalo de pena abstrata, na 1ª fase, e 1/4 (um quarto) sobre a pena-base, em razão da multirreincidência específica, na 2ª fase. Por conseguinte, a pena é totalizada em
06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
.

Incide a regra do concurso material (art. 69, do Código Penal), de modo que a pena do apelante
RONALDO
é totalizada em
10
(
dez
) anos, 0
3
(
três
) meses e
22
(
vinte e dois
) dias de reclusão,
06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção,
e 1
21
(cento e
vinte e um
) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, tendo em vista a quantidade de pena, a reincidência e o tempo de prisão preventiva (desde 28/02/2021), resta adequada fixação do regime
fechado
para ambos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau e,
tendo em vista a atuação em favor dos dois apelantes
,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
1.200
,00 (
mil e duzentos
reais)

ao
advogad
o,

Dr.
Antelmo Cardoso
, OAB/ES nº
16.503
.

4. Conclusão.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de RENATO LORDELO COCO, e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de RONALDO ADRIANO AMORIM, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena final para
10
(
dez
) anos, 0
3
(
três
) meses e
22
(
vinte e dois
) dias de reclusão,
06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção,
e 1
21
(cento e
vinte e um
) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.